Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-88.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-88.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA SANTANA NASCIMENTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
THAMILIS COSTA BRAITT, MARIA JULIA SANTOS BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E DIFERENÇAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. REDUÇÃO SALARIAL UNILATERAL DURANTE PANDEMIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas rescisórias e diferenças salariais ajuizada por professora municipal que exerceu suas funções através de sucessivos contratos temporários por aproximadamente 10 anos, desde 2010 até 2020, com períodos intermitentes. Durante a pandemia da COVID-19, em junho de 2020, teve sua remuneração reduzida unilateralmente de R$ 1.327,64 para R$ 600,00, mantendo-se assim até novembro de 2020, quando foi dispensada antes do término previsto do contrato. O magistrado sentenciante reconheceu a redução salarial ilegal e condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais no valor de R$ 8.549,16, verbas rescisórias totalizando R$ 7.502,56 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a redução salarial unilateral promovida pelo Município durante a pandemia viola o princípio constitucional da irredutibilidade salarial; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações contratuais por aproximadamente 10 anos descaracterizam a natureza temporária do vínculo, ensejando o direito às verbas rescisórias; (iii) definir se as circunstâncias excepcionais da redução salarial durante a pandemia configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da irredutibilidade salarial, consagrado no art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do disposto no art. 39, § 3º, da Carta Magna, veda qualquer redução unilateral de vencimentos sem prévia aprovação legislativa, conforme exige o princípio da legalidade administrativa.

4. As reiteradas contratações da apelada, ao se prolongarem por aproximadamente 10 anos consecutivos com renovações sucessivas e intermitentes, descaracterizam por completo a natureza temporária do vínculo previsto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, evidenciando inequívoco desvirtuamento do instituto constitucional.

5. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações autoriza a aplicação da exceção prevista no item II do Tema 551 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, assegurando aos servidores temporários o direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

6. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 916 de repercussão geral estabelece o direito ao depósito do FGTS para servidores contratados na forma do art. 37, IX, da Constituição Federal, porém sem a multa de 40%, que possui caráter estritamente trabalhista.

7. A redução salarial unilateral de mais de 50% da remuneração durante a pandemia da COVID-19, período de notória crise sanitária e econômica, representa grave violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e configurando dano moral indenizável.

8. O princípio da continuidade da administração pública determina que o ente público mantém suas responsabilidades pelos atos administrativos praticados em sua esfera de competência, independentemente da alternância de gestores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As sucessivas renovações de contratos temporários por período aproximado de 10 anos descaracterizam a natureza temporária do vínculo e configuram desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, aplicando-se as exceções dos Temas 551 e 916 do STF para assegurar o direito às verbas rescisórias.

A redução salarial unilateral promovida pela Administração Pública sem prévia aprovação legislativa viola o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, sendo devidas as diferenças correspondentes ao período de vigência da redução ilegal.

A redução salarial superior a 50% implementada durante a pandemia da COVID-19 configura dano moral indenizável por representar grave violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso XXXV; art. 7º, inciso VI; art. 37, caput, inciso IX e § 3º; art. 39, § 3º, da Constituição Federal; art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 765.320 (Tema 916); STF - RE 1.066.677 (Tema 551); STF - RE 1.367.173/RJ; STF - RE 1.394.171/ES; STJ - AgRg no AREsp 217.998/RJ; STJ - REsp 1.884.000/AM; TJ-BA - APL 80001107320178050090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001273-88.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante SILVIA SANTANA NASCIMENTO DE CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora